Tribunal: STF
Processo: RE 87684
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
- Multa do art. 60, I, da Lei nº 3.244, de 1957, com a redação que lhe deu o Dec.-lei nº 37/966. Ilegalidade de sua imposição quando a mercadoria estava coberta no momento do embarque, embora tenha sido esta feito depois de vencido o prazo da guia de importação.
Recurso conhecido e desprovido.